Tribunal: TJDFT
Processo: 0752873-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752873-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO BRAGA FERRAZ AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Braga Ferraz contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID dos autos de origem 78086399) que, nos autos do cumprimento de sentença n.0709084-76.2018.8.07.0003 movido por LS&amp;M Assessoria Ltda., indeferiu a impugnação do executado, ora agravante, ao bloqueio do valor de R$ 3.133,12 (três mil cento e trinta e três reais e doze centavos), realizado via BacenJud em sua conta-corrente, considerando devida a constrição por não restar comprovada a origem alimentar da verba penhorada. Em suas razões recursais (ID 22309609), requer o agravante, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento do seu sustento. Sustenta que a quantia bloqueada pelo juízo em sua conta-corrente é proveniente dos seus proventos de aposentadoria como policial, gozando da impenhorabilidade trazida no art. 833, IV, do CPC. Argumenta que os valores constantes em sua conta servem exclusivamente para sua manutenção e de sua família. Ademais, alega que o extrato bancário juntado aos autos comprova a origem alimentar desses valores bloqueados. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que esses valores sejam imediatamente desbloqueados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar com a reforma da decisão agravada para liberar os valores retidos de forma indevida na conta do juízo. Sem preparo, ante o pedido do agravante de concessão do benefício da justiça gratuita. Deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 1015, do CPC e indeferido o pleito liminar recursal (ID 22333101), ante o não preenchimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Dessa decisão de indeferimento, o agravante não interpôs recurso de agravo interno. Nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 22566037), preliminarmente, o agravado impugna o benefício da gratuidade de justiça conferido ao executado, aduzindo a inexistência de elementos nos autos que comprovem sua hipossuficiência. Quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do recurso em razão da jurisprudência autorizar a penhora de até 30% do salário nos casos em que a subsistência e a dignidade da pessoa humana do executado estejam preservadas. Diante da ausência de prevenção verificada (ID 22313222), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se já ter sido proferida sentença nos autos originários (processo 0709084-76.2018.8.07.0003), homologando o acordo celebrado entre as partes e extinguindo o processo, em face da transação, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC (ID dos autos de origem 83624254). Da análise dos autos, nota-se que o conteúdo da sentença (ID dos autos de origem 85345252) abrange o objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Destarte, em razão da superveniência sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. 3. Quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, a declaração da agravante de que não dispõe de rendimento suficiente que permita arcar com as custas do processo, fls. 271 (e-STJ), acompanhada de cópia de sua declaração de imposto de renda, não é incompatível, nem infirmada pela prova constante dos autos. 4. O fato de o litigante ter feito uso de recurso previsto em lei não autoriza a imposição de pena por litigância de má-fé, que somente deve ser reconhecida após a demonstração do dolo da parte. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) No mesmo sentido, tem se posicionado esta e. 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. 1. Tendo sido proferida sentença na pendência de julgamento do recurso de agravo de instrumento é inequívoca a perda de objeto deste, uma vez que a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Assim, a reforma da decisão de primeiro grau não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual falece interesse recursal. 2. Após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1015040, 20160020364305AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 192/209) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, está prejudicado, por perda de objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.